Tribunal: TJBA
Processo: 8026746-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026746-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DJALMA ARAUJO ANGELICO e outros

Advogado(s)
:
FELIPE SAMPAIO TEIXEIRA, ANTONIO GERALDO TEIXEIRA NETO

AGRAVADO: OR BA PATAMARES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

Advogado(s)
:
CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, ADEMIR SACRAMENTO MACEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PERMUTA IMOBILIÁRIA. DIFERENÇA DE VALOR RECONHECIDA JUDICIALMENTE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ARTS. 240 DO CPC E 405 DO CC. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu a incidência de juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado da sentença.

Tratando-se de obrigação decorrente de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação válida, nos termos dos arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil.

A obrigação de complementação do valor remanescente da unidade imobiliária cedida foi reconhecida judicialmente como inadimplemento contratual, sendo desnecessária previsão expressa quanto aos consectários legais da condenação.

Os juros moratórios e a correção monetária são devidos independentemente de pedido ou menção expressa na sentença, por se tratar de matéria de ordem pública.

Reforma da decisão agravada para reconhecer a fluência dos juros moratórios desde a citação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026746-74.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante DJALMA ARAUJO ANGELICO e outros, e como Agravado OR BA PATAMARES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S